Tribunal: TJMT
Processo: 1076077-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1076077-13.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
AGRAVANTE: FABIANA BUZETTI DA SILVA
AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 A 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DA ORIGEM DO DÉBITO. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que rejeitou pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes. A agravante sustenta desconhecer o débito no valor de R$ 6.973,32 e requer a reforma da decisão para julgar procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que reconheceu a legitimidade da negativação do nome da consumidora deve ser reformada diante da alegação de inexistência da relação contratual e do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição financeira apresentou documentos aptos a demonstrar a origem do débito, incluindo documento pessoal, selfie, extrato bancário e telas sistêmicas, cumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
As telas sistêmicas constituem meio de prova admissível quando corroboradas por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado na Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso.
Comprovada a relação contratual e o inadimplemento da parte autora, a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito.
Incumbia à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive eventual quitação da obrigação, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
Não evidenciada ilegalidade ou abuso na negativação, inexiste fundamento para declaração de inexistência de débito ou condenação por danos morais.
A decisão monocrática agravada encontra-se em consonância com a legislação vigente, bem como com a jurisprudência aplicável ao caso.
O agravo interno apresenta caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:"1.A comprovação da relação contratual e da origem do débito por meio de documentos pessoais, biometria, extratos e telas sistêmicas corroboradas por outros elementos probatórios legitima a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.2.A negativação decorrente de débito comprovado configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando a ilicitude e o dever de indenizar.3.A interposição de agravo interno contra decisão monocrática devidamente fundamentada, sem a apresentação de elementos novos capazes de infirmar o entendimento adotado, autoriza a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, §4o; CC, art. 188, I; Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1088642-09.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10.02.2026, publ. 12.02.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076077-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANA BUZETTI DA SILVA - CPF: 045.480.141-60 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026